Tribunal: TJDFT
Processo: 0735151-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO FUNDADA EM DOCUMENTOS. DESNECESSIDADE DE DECLARAÇÃO FORMAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de indenização por danos morais, deferiu ao réu os benefícios da gratuidade da justiça, mesmo sem a juntada de declaração formal de hipossuficiência. Sustentou-se no recurso que o agravado é servidor público federal com rendimentos presumidamente incompatíveis com a benesse legal, não tendo apresentado elementos suficientes para comprovar incapacidade financeira. Em contrarrazões, alegou-se a suficiência dos documentos juntados — contracheques e declaração de imposto de renda — para demonstrar a condição econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a ausência de declaração formal de hipossuficiência impede a concessão da gratuidade da justiça, mesmo quando presentes documentos que possibilitam aferição da real condição econômica da parte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, no art. 5o, inciso LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O Código de Processo Civil, nos arts. 98 e seguintes, especialmente no art. 99, § 3o, estabelece presunção relativa da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, admitindo sua demonstração por documentos diversos, desde que não infirmados por prova em sentido contrário.
5. A juntada de contracheques e declaração de imposto de renda constitui meio idôneo para aferição da hipossuficiência econômica, sendo desnecessária a apresentação de termo apartado ou declaração formal, quando há documentação capaz de evidenciar a real situação da parte.
6. O princípio da instrumentalidade das formas e o direito fundamental de acesso à justiça impedem que a ausência de formalidade específica obste a concessão de direito assegurado constitucionalmente, desde que não haja prejuízo processual e os elementos constantes dos autos permitam o convencimento do juízo.
7. A decisão agravada analisou adequadamente a documentação apresentada, não sendo demonstrada, no recurso, prova idônea capaz de afastar a presunção legal ou infirmar a condição de necessidade reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça independe de declaração formal de hipossuficiência, desde que os documentos constantes dos autos permitam aferir a insuficiência de recursos.
2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC somente pode ser afastada por prova em sentido contrário.
3. O princípio da instrumentalidade das formas impede que a ausência de formalismo inviabilize o acesso à justiça, quando presentes elementos suficientes para análise da pretensão.